Tribunal: TJDFT
Processo: 0036119-50.2012.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO RECONHECIDO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO RECONHECIDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA FECHADA. ATO ADMINISTRATIVO DO INSS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL QUE EXCLUI A BENEFICIÁRIA DA PREVIDÊNCIA OFICIAL BÁSICA. OBRIGAÇÃO DA PREVI EM PAGAR O BENEFÍCIO. INEXISTENTE.
1. O substabelecimento de poderes é legítimo quando o substabelecido compõe o quadro societário do escritório de advocacia e há previsão para esse fim na procuração outorgada ao substabelecente, inexistindo vício de representação.
2. Não há se falar em incompetência da Vara Cível para analisar a existência de eventual união estável, quando o magistrado apenas se utiliza do ato administrativo do INSS que reconheceu a união estável, como critério para condenar a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI a pagar a pensão por morte à beneficiária do falecido.
3. Uma das condições de pagamento pela PREVI é de que o beneficiário seja reconhecido como companheiro do falecido pelo INSS, segundo o artigo 5o, II, §2o, do Regulamento. Porém, caso esse reconhecimento seja desconstituído por decisão judicial, o companheiro não faz jus aos benefícios da previdência completar, eis que já não é considerado beneficiário perante o INSS.
4. Caso a apelada/autora pretenda o reconhecimento da união estável com o falecido, para posterior pedido de pensão por morte, que ajuíze a ação própria perante a Vara de Família competente, com a regular participação de todos os herdeiros.
5. Recursos recebidos no efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil.
6. Recursos conhecidos e providos.